Tribunal: STF
Processo: AI 498883
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. CONSTITUCIONAL.
   REAJUSTE SALARIAL. URPs DE ABRIL E MAIO DE 1988. EXTENSÃO AOS
   MESES DE JUNHO E JULHO.
        Reajuste de vencimento. URPs de abril e
   maio/88. Reconhecido o direito ao reajuste em valor
   correspondente a 7/30 de 16,19%, a incidir sobre a remuneração de
   abril e maio de 1988, sem reflexo nos meses de junho e julho do
   mesmo ano. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.